Tribunal: TCU
Processo: 009.576/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Concessão de aposentadoria em favor de ex-servidores do Comando da Aeronáutica.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa a concessão de aposentadoria em favor de ex-servidores do Comando da Aeronáutica. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU em: 9.1. considerar legais as concessões de aposentadoria em favor dos Srs. João Murta Alves, Marco Antônio Cavalcante Henriques, Marcos Antonio Venancio Martins, Mauro Kochi Yamamoto, Nelson Firmino e das Sras. Neide Ferreira Queiroz de Araújo, Rosângela Francisca de Oliveira Araújo, Selma Araújo de Pinho Ferreira e Telma Cristina Arantes Macedo Manabe, conferindo registro aos respectivos atos; 9.2. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria em benefício da Sra. Maria Alice Carvalho Mazzeu e negar-lhe o correspondente registro; 9.3. dispensar a devolução dos valores recebidos indevidamente de boa-fé pela interessada indicada no subitem precedente, nos termos do Enunciado da Súmula de Jurisprudência do TCU 106; 9.4. determinar à Diretoria de Administração de Pessoal do Comando da Aeronáutica que: 9.4.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta Deliberação, abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato impugnado (subitem 9.2 acima), sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.4.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste Acórdão, do inteiro teor desta Deliberação à Sra. Maria Alice Carvalho Mazzeu, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; 9.4.3. alerte à referida interessada que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.5. esclarecer ao órgão de origem que poderá emitir novo ato de concessão em favor de Maria Alice Carvalho Mazzeu, livre da irregularidade indicada neste processo, submetendo-o a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.